Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734094-21.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ELIANA TRAVERSO CALEGARI E CONSTANTE CALEGARI RECORRIDA: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. TRATADOS INTERNACIONAIS. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E ADEQUADO. 1. A responsabilidade civil do fornecedor de transporte aéreo decorrente de falhas no serviço prestado é objetiva, devendo responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (art. 734, do Código Civil). 2. A limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 210) que decidiu pela prevalência da lei especial sobre a geral. Assim, a indenização por dano material, de acordo com o art. 22, da Convenção de Montreal, é limitada a 1.000 Direitos Especiais por passageiro, salvo quando o passageiro faz declaração especial de valor, no ato da entrega da bagagem, o que não ocorreu no presente caso. 3. No caso concreto, os autores apresentaram comprovantes de gastos com vestuário, objetos de uso pessoal e medicamentos de uso contínuo, o que é perfeitamente aceitável, em virtude de não terem recebido sua bagagem. Tais gastos somente ocorreram em razão do extravio da bagagem, razão pela qual é cabível a indenização pela totalidade do valor desembolsado pelos autores. 4. O dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como à integridade psíquica, moral e física. O extravio de bagagem em viagem internacional por falha do serviço prestado pela transportadora extrapola a fronteira do mero aborrecimento da vida cotidiana, pelo que impõe aos passageiros enorme desgaste, frustração e extremo desconforto. 5. O valor de R$5.000 para cada autor fixados na sentença, a título de dano moral, revela-se razoável e adequado para satisfazer a finalidade dupla de ressarcir à vítima e punir o ofensor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. 4. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a recorrida, por omissão e negligência, lhes causou danos morais significativos ao extraviar suas bagagens durante viagem internacional, deixando os insurgentes, idosos, sem pertences, assistência ou informações por 16 e 22 dias. Argumentam que o valor fixado é irrisório e não repara adequadamente o prejuízo. Defendem que a quantia fixada não observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico exigidos pela lei e pela jurisprudência do STJ. Pleiteiam a majoração da quantia fixada a título de reparação por danos morais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES, OAB/DF 79.464 (ID 77701147). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito: “O valor da indenização por danos morais deve ser moderado, incidindo a Súmula n. 7 do STJ quanto ao acolhimento de pedido de majoração do quantum indenizatório.” (REsp n. 2.166.218/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 77701147. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015